Tribunal: STF
Processo: HC 251060
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiago Francisco de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 956.493/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em decorrência da conversão do pedido de remição de pena pelo estudo à distância em remição por práticas sociais educativas não escolares, em violação ao art. 126, § 1º, I, e § 2º, da LEP. 



    Afirma que a Orientação Técnica DMF/CNJ n. 1/2022 sobre Remição de Pena pelas Práticas Sociais Educativas, para apoiar a implementação da Resolução CNJ n. 391/2021, demonstra que o estudo a distância não pode ser mitigado pela decisão ora impugnada. Defende, assim, que o objetivo do curso não é diminuído pelo fato de não ter sido submetido à Comissão de Validação da unidade prisional, devendo ser concedida a remição de pena. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, devendo "ser homologada a remição de pena do paciente, nos termos requeridos em primeiro grau, sem que ocorra a conversão da remição por estudo em remição por leitura, nos termos do artigo 5º, inciso II, da CF, respeitando-se, de toda sorte, o princípio da legalidade." 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. CURSO A DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO”. (edoc. 2, p. 30) 



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Como visto, as instâncias ordinárias assentaram que o certificado era insuficiente por ausência de fiscalização das horas estudadas pelo recorrente e da certificação por autoridades educacionais. Confira-se o seguinte trecho do voto do Ministro Ribeiro Dantas que esclarece o assunto: 



    “A controvérsia gira em torno da possibilidade de remição de pena em razão de curso a distância concluído pelo paciente e afastamento, por conseguinte, da conversão em remição de pena por práticas sociais educativas não escolares. É cediço que o benefício pode ser deferido, desde que as atividades, que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126, § 2º, da LEP: 



    "Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. [...] § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados". 



    Ainda, de acordo com a Resolução CNJ n. 391/2021, para a remição de pena por estudo à distância, são necessárias a comprovação das horas de estudo, bem como a demonstração de que o curso é integrado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional, cuja execução deve ser realizada por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas, autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim (art. 2º, parágrafo único, II). 



    Com efeito, a remição da pena pela realização de estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício. 



    Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019).



    (...)



    No caso dos autos, a Corte Local, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial desta Corte, consignou que o curso se apresenta em desacordo com os requisitos exigidos para o reconhecimento da remição, pois as atividades de estudo não foram executadas por instituição autorizada ou conveniada pelo poder público. Em adição, pontua que não foi comprovada a frequência do reeducando. 



    Todavia, por não haver recurso do Ministério Público, foi mantida a decisão do Juízo de primeiro grau que converteu o pedido em remição de pena por práticas sociais educativas não escolares, situação que, indiscutivelmente, é mais benéfica ao paciente, "visto que seu caso não se enquadraria em nenhuma das hipóteses legais de remição" (e-STJ, fl. 14)”. (edoc. 2, p. 27-29, grifamos)



    Concluiu-se, portanto, pela impossibilidade de realização de cursos com tais características sem a devida fiscalização da unidade prisional ou certificadas pelas autoridades educacionais competentes. 



    Nesse sentido, não havendo demonstração da efetiva realização de atividades escolares, não escolares ou profissionais com vistas à remição da pena, não há falar-se no direito ao benefício.



    Em decorrência, para divergir do entendimento das instâncias ordinárias para fins de reconhecimento do direito do recorrente à remição da pena seria necessário o reexame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus.



    Esse o entendimento da Corte a respeito:  



    “Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado.(HC 124520, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/6/2018)”.



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido” (HC 208468 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/4/2022)”.



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente